Tribunal: STF
Processo: ARE 1438992
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Viviane Maria Polzin Spirandelli (eDoc 45) com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDoc 17):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CIRURGIÃ DENTISTA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE “ABATE TETO”. IMPROCEDÊNCIA. 



    APELAÇÃO DA AUTORA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SERVIDORA PÚBLICA. ADESÃO AO PROGRAMA DE REGIME INTEGRAL DE TRABALHO – RIT. AUMENTO DO SALÁRIO E DA CARGA HORÁRIA. TESTE SELETIVO INTERNO PARA ADERIR AO PROGRAMA ESF QUE NÃO CONFIGURA NOVO VÍNCULO DE TRABALHO COM A ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO QUE NÃO SE APLICA. 



    RECURSO DESPROVIDO. 



    APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ACORDO COM AS FAIXAS SUCESSIVAS PREVISTAS NO § 5º DO ART. 85 DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA. 



    RECURSO PROVIDO.



    Em suas razões recursais, a parte recorrente alega contrariedade aos arts. 5o, LIV e LV, 37, XI e XVI, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, possuir dois vínculos com a administração pública e, portanto, sendo justificável a incidência isolada do teto constitucional.



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa da incidência dos óbices dos enunciados n. 280 e 282 da Súmula/STF (eDoc 51). 



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Pontuo, desde lodo, que à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    2. De outro lado, colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento elucidativo (eDoc 17):



    No tocante ao mérito, consta dos autos que a autora, ora apelante, foi aprovada em concurso público e nomeada em 04/04/1986, posteriormente, em 2008, aderiu ao Programa Saúde da Família – PSF, hoje tratado como Estratégia Saúde da Família – ESF, a partir de quando seu horário de trabalho dobrou, passando a perceber gratificação equivalente a 100% de seus vencimentos. 



    O Decreto nº 1271/2008, que regulamenta o Programa Estratégia de Saúde da Família estabelece, em seu item 5, como condição para participar do processo de seleção, que seja servidor, lotado na Secretaria Municipal de Saúde ou colocado à disposição do Município, o que demonstra se tratar de um concurso público interno do ente municipal. 



    Este mesmo regulamento é claro em seu artigo 4º ao dispor que ao participante do programa será assegurado o pagamento de gratificação, ou seja, ao contrário do que sustenta a apelante, não se trata de novo salário, decorrente de novo cargo, mas sim de uma gratificação devida em razão de condições especiais de trabalho, qual seja, a adesão ao Programa aqui tratado. 



    Não se verifica, portanto, a alegada cumulação de cargos, mas sim a adesão ao Regime Integral de Trabalho – RIT, e dessa forma a remuneração da apelante não pode ser separadamente considerada para fins de aferição do teto constitucional, já que continua trabalhando no mesmo cargo, ainda que com carga horária e vencimentos maiores. 



    Conclui-se, assim, que o trabalho exercido em Regime Integral de Trabalho – RIT, garante ao servidor o recebimento de gratificação específica, mas não gera nova investidura em cargo público; e, portanto, não pode ser equiparado aquele desempenho pelos servidores que detém dois vínculos com a Administração.



    Tal o contexto, dissentir do entendimento adotado pelo Órgão a quo – da inexistência de dois vínculos com a administração pública –, reclamaria uma nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos, além da interpretação de legislação local. Tais circunstâncias atraem a incidência, na espécie, dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    É o que se extrai dos seguintes julgamentos monocráticos e colegiados desta Suprema Corte: ARE 1.324.982 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.366.510, ministra Rosa Weber; ARE 1.379.973, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.386.861, ministro Nunes Marques; ARE 1.393.962, ministro Edson Fachin; RE 1.130.857 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO DE CADA UM DELES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XI E XVI, “B”, E 102, CAPUT, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. RE 602.043-RG. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. Precedente: RE 602.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 08.9.2017. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. [...]



    (ARE 1.306.692 AgR, ministra Rosa Weber)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente